Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703428-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Notifique-se a Presidência do Instituto Quadrix, ora 2a autoridade coatora, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Findo o prazo de manifestação da referida parte impetrada, remetam-se os autos ao Ministério Público, conforme orienta o art. 12, caput, da mesma legislação supracitada, a qual disciplina o rito atinente ao mandado de segurança. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2022 10:36:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora